Tribunal: TJES
Processo: 5004607-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004607-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

CUSTOS LEGIS: MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ e outros (5)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. POSSÍVEL CARACTERIZAÇÃO COMO "FALSO COLETIVO". APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DAS REGRAS DOS PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para afastamento de reajuste de 24,76% aplicado ao plano de saúde dos agravantes e cancelamento de boleto com vencimento iminente. Os recorrentes sustentam que o plano, formalmente classificado como coletivo empresarial, trata-se, na realidade, de "falso coletivo", pois beneficia apenas cinco membros de uma mesma família, devendo ser equiparado a plano individual/familiar para fins de limitação dos reajustes conforme regras da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o contrato de plano de saúde coletivo empresarial dos agravantes pode ser equiparado a plano individual ou familiar em razão do número reduzido de beneficiários e da ausência de efetiva coletividade, de modo que sejam regidos pelos reajustes operados em planos familiares-individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização de plano de saúde coletivo como "falso coletivo" pode ocorrer quando há número reduzido de beneficiários e inexistência de verdadeira coletividade, possibilitando a aplicação excepcional das regras dos planos individuais e familiares.

4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que planos coletivos atípicos, com poucos participantes, podem ser equiparados a planos individuais para fins de proteção ao consumidor, especialmente quanto à regulação dos reajustes.

5. A probabilidade do direito dos agravantes decorre da presença de apenas cinco beneficiários, todos integrantes da mesma família, reforçando a vulnerabilidade da contratação e a necessidade de proteção contra reajustes excessivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários, caracterizando-se como "falso coletivo", pode ser excepcionalmente equiparado a plano individual ou familiar para aplicação das normas protetivas do consumidor, inclusive quanto ao reajuste anual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, §1º; CPC/2015, arts. 300 e 8º; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.692.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 12/02/2020; STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.018.303/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, irresignam-se o agravantes
(
MARCOS TULIO DA SILVA CRUZ, AINOA SILVA CRUZ, JOÃO TULIO CRUZ, LUISA SILVA CRUZ
e
GUILHERME AUGUSTO CRUZ
)

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores, indeferiu o pedido de tutela provisória consistente (i) no afastamento de reajuste supostamente abusivo (24,76%), aplicado, em abril de 2024, ao plano de saúde dos recorrentes; e (ii) no cancelamento do boleto com vencimento para 18/04/2024, no valor de R$ 5.426,77.

A r. decisão agravada fundamenta-se na compreensão de que somente após a produção de proficiente prova técnica, em contraditório, será possível aferir a alegada abusividade, que depende de
expertise
a respeito de temas como variação de custo médio hospitalar e sinistralidade.

Em suas razões
(id. 7995455)
, os agravantes sustentam que: (i) o contrato de plano de saúde firmado com a ora agravada sob a denominação de “coletivo/empresarial”, se trata, em verdade, de “falso coletivo”, uma vez que beneficia apenas os cinco membros da família formada pelos agravantes, muitos deles sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica; (ii) por esse motivo, deve haver equiparação do referido contrato para a modalidade individual/familiar, a fim de que sejam aplicadas as regras desta espécie de contrato, especialmente em relação à impossibilidade de reajustes acima do limitativo estabelecido pela ANS (VCMH) e de cancelamento imotivado do plano.

Pois bem.
Após proceder ao exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão por meio da qual deferi parcialmente o pedido de tutela provisória recursal (id. 8150917).

Isso porque, conquanto o contrato firmado seja coletivo empresarial, faz-se possível vislumbrar, em cognição sumária, que os contornos da relação jurídica estabelecida demonstram a existência de apenas cinco beneficiários, todos integrantes da mesma família (id. 40926015 a 40926023), o que permite, excepcionalmente, a atração do regime aplicável aos planos de saúde individual e familiar, consoante entendimento firmado pelo c. STJ, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM 3 (TRÊS) BENEFICIÁRIOS. RECURSO ESPECIAL EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUMENTO POR SINISTRALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista" (EREsp 1.692.594/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2020, DJe 19/2/2020). 2. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "
é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar
" (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 3. "
O Tribunal local consignou se tratar de um contrato 'falso coletivo', porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família
. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.018.303/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2022, DJe de 1º/6/2022). 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos, seja por aumento de sinistralidade. No entanto, a revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre o abuso dos percentuais adotados no reajuste por sinistralidade é inviável em sede de recurso especial, em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (AgInt no AREsp 2.071.919/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2022, DJe 21/10/2022). 5. O Tribunal de origem também considerou abusivos os percentuais de reajuste aplicados pela empresa de saúde, no presente caso, com base na prova juntada aos autos, ante a ausência de demonstração do aumento dos custos operacionais alegados pela operadora do convênio, além da falta de clareza da cláusula contratual de reajuste. 6. Em tais condições, o exame da pretensão recursal - no sentido de averiguar a regularidade dos percentuais de reajuste aplicados - demandaria nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.952.928/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COM 2 (DOIS) BENEFICIÁRIOS. CDC. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio ("falso coletivo"). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem e concluir que o contrato firmado entre as partes tinha natureza de plano efetivamente coletivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial. 5.
Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar
" (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.085.003/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PEQUENO GRUPO FAMILIAR. "FALSO COLETIVO". MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Tribunal local consignou se tratar de um contrato "falso coletivo", porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família
. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ. Precedentes. 2. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.303/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022)

Nesse contexto, conquanto razão assista ao Juízo
a quo
acerca da necessidade de prova técnica para delimitar mais claramente a abusividade, tenho que os elementos pulsantes dos autos são suficientes a iluminar o exame perfunctório cabível nesta fase processual, que se cinge à probabilidade do direito alegado (art. 300 do CPC).

Além dos contornos da relação jurídica apontarem para um possível plano de saúde “falso coletivo”, como mencionado, tenho por possível visualizar que os reajustes imprimidos observaram percentuais compatíveis com os planos coletivos, o que é corroborado pela documentação de id. 40926024 e 40926026, bem como por informação disponível no próprio site da apelada (disponível em:
https://sulamerica.com.br/saude/rede/Capeante_sulamerica_saude_listagem_rn309.pdf
).

É necessário salientar, ainda, que a controvérsia merece ser analisada não apenas sob a ótica civilista ou consumerista (a ser definida na origem), mas também a partir da lente constitucional do direito à saúde e da eficácia diagonal das normas constitucionais relativas a direitos fundamentais e sociais, que são dotadas de aplicação imediata (art. 5º, §1º, da CF).

Assim, visando reequilibrar a relação e atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, com proporcionalidade e razoabilidade (art. 8º do CPC), sem, contudo, fazer recair sobre os ombros da seguradora de saúde encargo desproporcional, reputo, por ora, suficiente cotejar do montante devido pelos agravantes a diferença entre o último reajuste aplicado (24,6%) e aquele procedido aos contratos individuais-familiares (9,63%) - ordem que, a meu ver, alia a concretização dos direitos dos agravantes e evita a proteção deficiente da esfera jurídica patrimonial da agravada.

Sem desconhecer a existência de divergência a respeito do tema, citam-se alguns arestos da jurisprudência pátria que se compatibilizam com a conclusão por ora exarada:

Agravo de instrumento. Ação revisional proposta contra operadora de plano de saúde. Reajuste por sinistralidade e financeiro. Tutela de urgência indeferida. Agravo da autora. Acolhimento parcial. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.
Aparente abusividade dos aumentos. Contrato do tipo falso coletivo. Agravantes que são idosos e dependem do plano. Urgência, porém, apenas do pedido relacionado ao último reajuste aplicado ao plano (no final de 2023 – 24,76%). Substituição pelo percentual autorizado pela ANS para os planos individuais (9,63%). Outros aumentos impugnados serão objeto de decisão em caráter exauriente pelo MM. juízo a quo
. Decisão reformada em parte. Recurso provido parcialmente. (TJSP; Agravo de Instrumento 2345373-44.2023.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2024; Data de Registro: 05/04/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. "FALSO COLETIVO". EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS INDIVIDUAL E FAMILIAR. IRREGULARIDADE DO REAJUSTE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Os fatores que envolvem o contrato de plano de saúde firmado entre a parte agravada e o BRADESCO SAUDE S/A (agravante)
apontam à celebração do denominado plano "falso coletivo". Assim, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser equiparado aos planos individual e familiar para todos os efeitos jurídicos
. II.
Por essa razão, não merece reforma a decisão agravada que adaptou os reajustes do plano contratado pela agravada aos limites fixados pela ANS para os planos individual e familiar (índice de reajuste limitado a 9,63%), aprovados em 12 de junho de 2023
. III. Diante da relevância do tema e da urgência de se estabelecer aludido percentual, não se revelam fora de proporção o prazo (48 horas), o valor do dia-multa (R$ 10.000,00) e o limite (R$ 50.000,00) à guisa de multa cominatória, de sorte a não despontar abusividade. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT,
Acórdão 1768194
, 07294905420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023)

Agravo de instrumento. Seguro saúde. Decisão que negou tutela provisória para afastar reajustes anuais.
Percentuais aparentemente desarrazoados e não esclarecidos pela seguradora. Contrato que se cuida, de toda sorte, de falso coletivo, a ensejar, em tese, tratamento equiparado ao dos individuais e familiares, inclusive para fins de incidência dos índices de reajuste da ANS
. Decisão revista. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2001631-08.2024.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2024; Data de Registro: 25/03/2024)

Agravo de Instrumento – Ação Cominatória cc Indenizatória –
Plano de saúde – Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando a substituir os reajustes aplicados ao plano coletivo (falso coletivo) pelos índices estabelecidos pela ANS – Probabilidade do direito – Plano contratado para cobertura de três vidas (característica de plano familiar) – Requisitos autorizadores da antecipação da tutela – Decisão reformada
– Recurso provido. (TJSP, Agravo de Instrumento 2315995-43.2023.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 21/03/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada, deferindo-se o pedido de tutela provisória de urgência requerido pelos agravantes, adequando-se o último reajuste operado ao plano de saúde objeto desta demanda (24,76%) ao percentual aplicável aos planos de saúde individuais e familiares (9,63%), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada,
a priori
, a R$ 30.000,00, em caso de não cumprimento da determinação no prazo de 48 horas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.